Tribunal: TJSP
Processo: 1006977-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de preclusão pro judicato quanto ao cabimento da demanda. Mero despacho inaugural. Admissibilidade de defesa que verse sobre condições da ação, entre as quais, interesse processual, à luz do art. 381, do CPC. Jurisprudência do C. STJ. Matéria cognoscível, inclusive, de ofício, a qualquer

Ementa:
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de preclusão pro judicato quanto ao cabimento da demanda. Mero despacho inaugural. Admissibilidade de defesa que verse sobre condições da ação, entre as quais, interesse processual, à luz do art. 381, do CPC. Jurisprudência do C. STJ. Matéria cognoscível, inclusive, de ofício, a qualquer momento e grau de jurisdição. Ausência de qualquer das hipóteses de cabimento do art. 381, do CPC. Argumentação genérica e pretensão ampla que configuram "fishing expedition". Incompatibilidade com o art. 382, do CPC. Uso, pelo autor, da ação de produção antecipada de provas para, na condição de credor, obter poderes fiscalizatórios sobre o procedimento de liquidação ordinária do réu. Liquidação extrajudicial, deliberada pela assembleia geral extraordinária, regida pela Lei n. 6.404/1976. Ausência de amparo legal à pretensão. Possibilidade de aplicação da regra sobre a legitimidade da recusa à exibição dos documentos requeridos no âmbito de ação de produção antecipada de provas. Interpretação sistemática da lei. Existência de litigiosidade no caso. Cabimento da fixação de verba honorária sucumbencial. Jurisprudência do C. STJ. Sentença confirmada. Recurso desprovido.